Tribunal: TJSP
Processo: 1011836-68.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Plataforma digital de entrega de produtos alimentícios (IFood). Descredenciamento de prestador de serviço (motoboy) por iniciativa da empresa sem prévia comunicação. Bloqueio do cadastro. Ausente demonstração de justo motivo para adoção da medida.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Plataforma digital de entrega de produtos alimentícios (IFood). Descredenciamento de prestador de serviço (motoboy) por iniciativa da empresa sem prévia comunicação. Bloqueio do cadastro. Ausente demonstração de justo motivo para adoção da medida. Autor que se viu privado dos rendimentos de seu trabalho ou sustento. Danos materiais (lucros cessantes). Reparação limitada ao prejuízo efetivamente comprovado. Lucros hipotéticos, remotos ou presumidos que não comportam indenização. Hipótese, ademais, em que Impossibilidade, ademais, de bis in idem, com violação literal do disposto nos artigos 412 e 413 do Código Civil. Danos morais. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Valores fixados que se mostraram adequados. Sentença mantida. Art. 85, §11, do CPC, inaplicável no caso concreto. Recursos não providos.